Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Viatura da Polícia Militar atingida por galhos de árvore que avançavam sobre a pista de rolamento, imediatamente após uma curva, o que desestabilizou o veículo, levando-o a colidir frontalmente com outra árvore existente no local – Alegação de ausência de sinalização e conservação adequadas da via sob responsabilidade do réu – Aplicação dos artigos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Viatura da Polícia Militar atingida por galhos de árvore que avançavam sobre a pista de rolamento, imediatamente após uma curva, o que desestabilizou o veículo, levando-o a colidir frontalmente com outra árvore existente no local – Alegação de ausência de sinalização e conservação adequadas da via sob responsabilidade do réu – Aplicação dos artigos 186 e 927 do CC – Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva – Elementos de prova coligidos aos autos que permitem concluir pela existência de omissão, culpa pela omissão e o nexo de causalidade – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC/15) – Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário desprovido.